Tribunal: TJDFT
Processo: 0702384-83.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE CITAÇÃO. NÃO VERIFICADA. PROSSEGUIMENTO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo réu em face de decisão proferida nos autos 0707867-13.2023.8.07.0006, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, que rejeitou a exceção de pré-executividade oferecida quando da intimação para o início da fase de cumprimento de sentença. Argumenta o recorrente que não recebeu a citação, pois foi direcionada para endereço diverso do seu local de trabalho, tendo sido recebida por terceiros. Pugna pela reforma da decisão com o reconhecimento da nulidade da citação.
II. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram oferecidas contrarrazões.
III. Na espécie, verifica-se que tanto o mandado de citação (164312065 - Pág. 1), quanto o mandado de intimação para o início da fase de cumprimento de sentença (175914732 - Pág. 1) foram encaminhados para o mesmo endereço (local de trabalho do réu indicado pelo autor/recorrido - UNB) e recebidos pela mesma pessoa. Ademais, no contrato de locação o recorrente indicou a UNB como seu local de trabalho e informa nos autos que é servidor da UNB, mas não informa qual seria a repartição. Conforme ressaltado pelo Juízo a quo, a citação está em conformidade com o que dispõe o Enunciado FONAJE 5 - Cível ("A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor.").
IV. Portanto, considerando que o recorrente confirmou trabalhar na UNB ( Repito: local de envio do mandado de citação e do mandado de intimação para o início da fase de cumprimento de sentença), tendo sido ambos os mandados recebidos pela mesma pessoa e permitido a ciência da ação, não se verifica a nulidade da citação.
V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VI. Sem condenação em custas e honorários.
VII. A súmula do julgamento servirá de acórdão.